Tribunal: TJES
Processo: 5043727-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043727-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILDO RODRIGUES NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5043727-13.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: GENILDO RODRIGUES NASCIMENTO e MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDOS: GENILDO RODRIGUES NASCIMENTO, MUNICIPIO DE VITORIA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Têm-se recursos contra sentença de id 16414840, sendo ambos cabíveis e tempestivos.

O Requerente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e encontra-se assistido pela Defensoria Pública, pelo que defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC.

O Município é dispensado do recolhimento prévio de custas judiciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo ambos os recursos
.

2. Relatório

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95, adoto o resumo contido na sentença: “
Na exordial, o autor narra, em síntese, que apresenta alterações degenerativas coxofemorais, esclerose, cistos subcorticais, osteófitos e redução acentuada do espaço articular em sua articulação coxofemoral esquerda. Por essa razão, foi encaminhado para cirurgia de artroplastia total de quadril no dia 03/10/2023. Expõe que vem realizando todos os exames pré-cirúrgicos necessários, todavia, até o presente momento o referido procedimento não foi agendado
”.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Pelos argumentos expendidos alhures, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar os Requeridos Município de Vitória e Estado do Espírito Santo, de forma solidária, a disponibilizarem ao Requerente Genildo Rodrigues Nascimento a necessária
cirurgia de artroplastia total de quadril
, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive sequestro de valores e responsabilização pessoal do agente público. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”

A sentença julgou extinto sem julgamento um dos pedidos contidos na exordial, por considerá-lo inepto. O Requerente interpôs recurso no id 16399859 pretendendo a reforma da sentença neste ponto.

Já o Município de Vitória apresentou recurso no id 16399863, pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente em relação a si, ou para que a obrigação de fazer seja direcionada ao Estado.

O Requerente apresentou contrarrazões ao recurso do município no id 16399866. O Estado apresentou contrarrazões a ambos os recursos no id 16399868. O Município não apresentou contrarrazões.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

3. Fundamentação

Quanto ao Recurso do Requerente Genildo Rodrigues Nascimento
. O Juízo sentenciante julgou extinto sem julgamento um dos pedidos, tendo se manifestado nos seguintes termos:

“
Assim sendo, com fulcro no art. 330, inciso I, e § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, reconheço a inépcia parcial da peça de ingresso quanto ao pedido de “bem como o acesso amplo a todos os demais meios que forem necessários ao procedimento e ao ato posterior de tratamento do autor”
.

O Requerente pretende que seja afastada a inépcia e que o pedido seja julgado, também, procedente.

A inépcia da petição inicial é caracterizada por defeitos que impedem a compreensão clara dos pedidos ou da causa de pedir, conforme estabelecido no artigo 330 do Código de Processo Civil. Os critérios para a declaração de inépcia incluem a falta de pedido ou causa de pedir, pedidos indeterminados, a ausência de lógica entre a narração dos fatos e a conclusão, ou pedidos incompatíveis entre si.

No caso dos autos, da forma como formulada a postulação da parte, não é possível compreender se o “acesso amplo a todos os demais meios” refere-se a questões resultantes da própria cirurgia ou a condições específicas do demandante. No primeiro caso, a pretensão seria resultado da própria concessão da tutela jurisdicional. No segundo caso,
caberia à parte especificar o que realmente pretende, o que não fez, atraindo-se, de fato, a inépcia da inicial quanto a este capítulo
. Em sentido semelhante:

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL
. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. [...] 2. É inepta a petição inicial na qual é formulado pedido genérico fora das hipóteses do § 1º do art. 324 do CPC, porque dificultará o direito de defesa dos réus, inviabilizando a própria prestação jurisdicional e ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que a clareza da petição inicial é um dos seus requisitos intrínsecos, como pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, IV, CPC/15). [...] (TJ-CE - AC: 00025075720188060034 Aquiraz, Relator.: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022)

Portanto, no que tange ao
Recurso do Requerente, entendo que não merece provimento
, pois o Juízo de origem decidiu acertadamente em análise do contexto dos autos.

Por outro lado,
quanto ao Recurso interposto pelo Município de Vitória
,
razão lhe assiste
. O tratamento pretendido pelo demandante é caracterizado como de alta complexidade e, portanto, na divisão administrativa de competências, o tratamento em questão deve ser promovido pela União ou pelo Estado. Assim, incide no caso a tese fixada no Tema 793 do STF, pelo qual

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Destaco que
não está afastada a responsabilidade solidária dos entes requeridos
.
Trata-se tão somente de direcionar o cumprimento de sentença
ao ente que já possui a competência para o procedimento conforme a distribuição administrativa de competências do Sistema Único de Saúde.
Mantida, portanto, a condenação
.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Genildo Rodrigues Nascimento
. Condeno o Requerente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da L. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

De outro lado,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Vitória, determinando que o cumprimento de sentença seja direcionado, preferencialmente, ao Estado do Espírito Santo
. Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)